Tribunal: TCU
Processo: 020.251/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão decorrente de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a preparação do governo federal brasileiro para implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do monitoramento do Acórdão 1968/2017-TCU-Plenário , decorrente de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a preparação do governo federal brasileiro para implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ainda em cumprimento a determinação do item 9.1.1 do Acórdão 1968/2017-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria de Governo da Presidência da República, informando que o descumprimento injustificado à determinação deste Tribunal pode ensejar a aplicação de multa aos responsáveis; e 9.3. restituir os autos à AudAgroAmbiental, para que prossiga no monitoramento do item 9.1.1 do Acórdão 1968/2017-TCU-Plenário , autorizando, desde já, as diligências e inspeções que se fizerem necessárias.